Tribunal: TJSP
Processo: 1543491-87.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e legítima defesa – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas e testemunha corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Dolo comprovado – Aplicação do princípio da "bagatela imprópria"

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e legítima defesa – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas e testemunha corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Dolo comprovado – Aplicação do princípio da "bagatela imprópria" ou insignificância – Inadmissibilidade – Condenação mantida – Recurso provido em parte para reduzir a pena imposta.